Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Para a caracterização da contravenção penal de vias de fato, dispensa-se a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, bastando que a violência empregada contra a pessoa caracterize um perigo menor pelo emprego de atos de provocação exercitados materialmente. Deve ser mantida a condenação pela prática da contravenção de vias de fato, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que comprova que o apelante deu um tapa no rosto da vítima. Se a prova reunida nos autos revela, com segurança, que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar, deve ser mantido o decreto condenatório. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. É incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo e refletivo para a configuração do crime de ameaça. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.